Tribunal: TJMT
Processo: 1022155-59.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022155-59.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[METHA SISTEMA DE ENSINO EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 25.226.478/0001-65 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), ADAO AUGUSTO XAVIER - CPF: 886.793.061-34 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.

1022155-59.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória – Várzea Grande

Recorrente(s):

Adão Augusto Xavier

Recorrido(s):

Metha Sistema de Ensino Educacional LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta:

277

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DE CITAÇÃO DEFENDIDA PELO EXECUTADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VÍCIO NÃO COMPROVADO – CARTA DE CITAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE AR POR TERCEIROS – ENUNCIADO 5 DO FONAJE – SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte executada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que
julgou improcedente a exceção de pré-executividade apresentada, que defendia o reconhecimento da nulidade da citação por AR realizada nos autos.

2.

Dos autos se vê que a carta citatória de id. 142989728 fora encaminhada para o endereço
Rua Poeta Belmiro Braga, n. 09, Bairro Centro-Norte, (Lot. Embauval), em Várzea Grande/MT, CEP 78110-505,

o qual sequer é impugnado pelo recorrente, que apenas defende não ter sido citado.

3.

No entanto, o Enunciado n. 05 do FONAJE prevê que
“
a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor
”.

4.

Assim, embora o recorrente defenda a falta de formalidade do ato, o mesmo não se encontra eivado de nulidade, já que fora cumprido no logradouro em que o mesmo reside.

5.

Importante destacar que, nos casos de arguição de nulidade da citação, cabe a quem alega comprovar cabalmente que o ato fora cumprido em endereço desconhecido e alheio ao que realmente reside, o que não restou demonstrado pelo recorrente.

6.

Ademais, o endereço para o qual a carta fora enviada é o mesmo informado na procuração de id. 142989738.

7.

Em situações como a presente, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o recebimento da carta de AR encaminhada para o endereço do requerido não enseja a nulidade do ato, senão vejamos:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ENUNCIADO Nº 5/FONAJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) Tendo ocorrido a revelia do reclamado, exsurge a possibilidade de arguir o vício de citação em sede de embargos à execução, conforme disposto no art. 52, IX, LJE. A nulidade aventada exige prova inconteste de que a citação não foi dirigida, tampouco entregue ao endereço da parte, sendo ônus de quem alega, comprovar tal fato. 2) Incabível é a alegação de nulidade da citação, quando o ato é realizado em um dos endereços da parte reclamada, sendo recebida por pessoa que, sem qualquer ressalva, identificou-se como representante da requerida, sendo o caso de se aplicar a teoria da aparência. Nestes termos, o Enunciado nº 5/FONAJE orienta que: "A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor." 3) Recurso conhecido e não provido. 4) Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

(TJ-AP - RI: 00495109120188030001 AP, Relator: CESAR AUGUSTO SCAPIN, Data de Julgamento: 22/10/2019, Turma recursal)

8.

Desse modo, como não ficou demonstrada a nulidade aventada, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022